Tribunal: TJDFT
Processo: 0744799-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744799-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI RECORRIDO: IVANILDE PEREIRA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravada não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família. 2. Assim, em que pese os argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerário uma decisão que defira a penhora do salário nesse momento, ante a necessidade de complementação das provas para verificação do comprometimento mensal da renda da agravada. Além disso, não se verifica o risco da demora, uma vez que a penhora pode ser autorizada a qualquer momento e eventuais encargos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive apenas após o exaurimento do contraditório e ampla defesa no processo de origem. 3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da parte recorrida para pagamento de honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso especial. Com efeito, embora intimado a regularizar a sua representação processual, o insurgente quedou-se inerte, incidindo na hipótese o enunciado 115 do STJ. A respeito do tema, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 1.017, §5o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115/STJ. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, ante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe processual 'agravo de instrumento'" (AgInt no AREsp n. 2.416.826/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1999911/PE, Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 15/3/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não caberia ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que “sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravada não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família” (ID 55415894). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, de modo a atrair, também, a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/5/2023, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2507594/PR, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/4/2024. Outrossim, tampouco cabe acolher o apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Também não merece seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005